Tribunal: TJBA
Processo: 0301086-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301086-90.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUELI SILVA SOUZA LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

EMENTA

Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Majoração de danos morais. Omissão inexistente. Matéria preclusa. Rejeição.
Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que majorou indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, por recusa indevida de cobertura de urgência a gestante. Alega omissão quanto à análise da licitude de sua conduta e requer efeito infringente e prequestionamento. Discute-se se o acórdão é omisso ao não enfrentar a tese de inexistência de ilicitude na conduta da operadora. A operadora não interpôs recurso próprio contra a sentença que reconheceu a ilicitude de sua conduta, operando-se a preclusão. O acórdão apreciou integralmente a matéria devolvida, restrita à adequação do
quantum
indenizatório. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de matéria preclusa (CPC, art. 1.022). O efeito infringente pressupõe vício efetivamente constatado. Prequestionamento ficto operado na forma do art. 1.025 do CPC, sem reconhecimento de omissão. Embargos de Declaração não acolhidos.